Tribunal: TCU
Processo: 016.986/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7248/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.986/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alcinea Teixeira Marinho (XXX.001.705-XX); Ana Cristina de Carvalho Santos (XXX.511.557-XX); Ana Maria Reis Marinho (XXX.029.495-XX); Cristiane Avelino de Carvalho (XXX.201.717-XX); Eleonora de Carvalho Pereira (XXX.721.177-XX); Elisabete Mangabeira (XXX.187.178-XX); Eluciete Rufina Marinho dos Santos (XXX.570.745-XX); Lucinea Rufina Teixeira Marinho (XXX.778.905-XX); Luzia de Carvalho (XXX.519.704-XX); Maria Lucia dos Anjos (XXX.990.467-XX); Maria Virginia dos Santos (XXX.937.255-XX); Maria das Neves Nascimento da Silva (XXX.414.654-XX); Patricia Cristiane Antunes Steglavs (XXX.677.954-XX); Sabrinna Luana Pereira Antunes Targino (XXX.321.214-XX); Suzanne Loise Pereira Antunes Araujo (XXX.612.944-XX); Valdinea Teixeira Marinho (XXX.616.705-XX); Valeria Martins Magalhaes (XXX.036.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.